Tribunal: TJMT
Processo: 0009206-98.2013.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009206-98.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (ADVOGADO), GELTA AZAMBUJA DE VILHENA - CPF: 034.863.329-70 (APELADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO AZAMBUJA DE VILHENA - CPF: 346.478.641-20 (APELADO), GISELI APARECIDA AZAMBUJA DE VILHENA - CPF: 658.897.709-34 (APELADO), CAIO FERNANDO AZAMBUJA DE VILHENA - CPF: 795.182.069-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELO ESTADO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA. BENFEITORIAS EM BEM PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação de reintegração de posse ajuizada contra particulares, que julgou procedente o pedido possessório e reconheceu o direito à indenização no valor de R$ 11.810,44 pelas benfeitorias demolidas em área de faixa de domínio da Rodovia BR 070/163/364/MT.

2.

A sentença entendeu que houve transação parcial entre as partes quanto ao valor da indenização, com base na aceitação dos réus à emenda da petição inicial e ao novo valor avaliado, e determinou a repartição das custas processuais e ausência de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se (i) é cabível indenização por benfeitorias edificadas em bem público de uso comum do povo, ocupado irregularmente; e (ii) se houve reconhecimento tácito ou transação processual entre as partes quanto à indenização pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A faixa de domínio da rodovia constitui bem público de uso comum do povo, nos termos do art. 99, I, do CC, sendo insuscetível de posse e de usucapião (CF/1988, art. 183, § 3º; CC, art. 102).

5.

A ocupação irregular de bem público configura mera detenção precária, que não gera direito à indenização por benfeitorias, conforme a Súmula 619 do STJ.

6.

O depósito judicial feito pelo Estado teve finalidade de caução para obtenção de liminar de reintegração, e não reconhecimento de obrigação indenizatória.

7.

A emenda à petição inicial, com retificação do valor da causa e delimitação da área atingida, não configura transação nem reconhecimento tácito de direito à indenização.

8.

O valor atribuído à causa reflete apenas o valor econômico da controvérsia e não constitui manifestação de vontade para fins de acordo ou transação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Sentença reformada para afastar o direito à indenização e determinar o levantamento do valor depositado pelo Estado.

Tese de julgamento:
“1. A ocupação irregular de faixa de domínio de rodovia federal constitui mera detenção precária, insuscetível de posse e de indenização por benfeitorias, ainda que tolerada pelo Poder Público. 2. O depósito judicial realizado como caução para a tutela liminar não configura reconhecimento do dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 183, § 3º; CC, arts. 99, I, e 102; CPC, art. 292.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 619.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada contra Gelta Azambuja de Vilhena e Outros, julgou procedente o pedido e fixou indenização de R$ 11.810,44 em favor dos Apelados, referente a benfeitorias demolidas em área de faixa de domínio da Rodovia Federal BR 070/163/364/MT.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a sentença deve ser reformada, tendo em vista que não é devida indenização por benfeitorias construídas sobre bem público, invocando a Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega que o depósito do valor foi realizado a título de caução para obtenção da liminar de reintegração de posse, dada a urgência para realização da obra antes da Copa do Mundo FIFA 2014, e que em momento algum reconheceu qualquer direito dos apelados à indenização.

Sustenta que não houve transação entre as partes quanto à indenização pelas benfeitorias edificadas na área pública.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, sustentando que o comportamento processual do Estado conduziu à conclusão de que houve transação parcial sobre o quantum; que a boa-fé objetiva impede que o Estado adote conduta processual, gere legítima confiança na parte adversa e depois volte atrás sem justo motivo, invocando a teoria dos atos próprios (venire contra factum proprium). Sustentam a inaplicabilidade automática da Súmula 619/STJ ao caso concreto, alegando que não agiram de má-fé, construíram há décadas em área já urbanizada, o Estado nunca promoveu embargo, interdição ou notificação prévia, houve tolerância estatal continuada e o Estado reconheceu o valor da obra, avaliou e retificou o valor da causa. Defendem que a indenização não decorre de direito possessório, mas da transação processual, do ato próprio da Administração e do princípio da boa-fé.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela ausência de necessidade de intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

O Estado De Mato Grosso ajuizou a ação alegando que os Apelados ocupavam irregularmente área de faixa de domínio na Avenida da FEB, n. 1.769, Bairro Manga, em Várzea Grande/MT, com edificação comercial de 409,83 m2 que impedia a execução das obras de infraestrutura do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), necessárias para a Copa do Mundo FIFA 2014.

Pleiteou liminarmente a reintegração de posse para demolição da totalidade da benfeitoria, avaliada em R$ 180.730,19, valor que depositou como caução.

A liminar foi deferida e cumprida e os Apelados

apresentaram contestação alegando serem legítimos proprietários dos imóveis, conforme matrículas nº 61.892 e 61.893, sustentando que a área efetivamente necessária para a obra pública era muito inferior à totalidade do imóvel, informando que, segundo a própria SECOPA, a área atingida seria de apenas 25,33 m2.

Interpuseram Agravo de Instrumento da decisão liminar, o qual foi provido, reconhecendo o direito dos Apelados à avaliação prévia.

O Estado emendou a petição inicial, apresentando novo laudo técnico de avaliação pós-demolição, atribuindo à área/benfeitoria demolida o valor de R$ 11.810,44, correspondente aos 25,33 m2 efetivamente atingidos. Requereu a alteração do valor da causa e a devolução do valor excedente depositado como caução.

Os Apelados concordaram expressamente com a emenda à inicial, aceitando a nova delimitação da área (25,33 m2) e o novo valor de avaliação (R$ 11.810,44), dispensaram a perícia de avaliação e requereram o levantamento do valor como indenização pela benfeitoria demolida.

A sentença julgou procedente o pedido quanto à indenização pelas benfeitorias, fixando como justa indenização o valor de R$ 11.810,44, e, considerando que a lide se resolveu pela concordância mútua sobre o valor da indenização (transação) e pela desocupação voluntária, determinou que cada parte arcasse com 50% das custas processuais, sem condenação em honorários de sucumbência.

A irresignação recursal do Estado de Mato Grosso se fundamenta na inexistência do dever de indenizar pelas benfeitorias demolidas em área de faixa de domínio público, argumentando que não é devida indenização por benfeitorias construídas sobre bem público, conforme a
Súmula 619 do STJ.
Alega que o depósito do valor foi realizado a título de caução para obtenção da liminar de reintegração de posse e que em momento algum reconheceu qualquer direito dos apelados à indenização. Sustenta que não houve transação entre as partes.

A edificação dos apelados avançou 25,33 m2 sobre a faixa de domínio existente ao longo da Rodovia Federal BR 070/163/364/MT, em seu prolongamento urbano na Avenida da FEB, em Várzea Grande/MT. A faixa de domínio constitui bem público de uso comum do povo, nos termos do artigo 99, inciso I, do Código Civil.

A Constituição Federal, em seu artigo 183, parágrafo 3º, dispõe expressamente que os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião, dispositivo que encontra correspondência no artigo 102 do Código Civil. Esta vedação constitucional tem como fundamento a proteção do patrimônio público e o princípio da indisponibilidade dos bens públicos, Razão pela qual a ocupação de bem público não configura posse juridicamente protegida, mas mera detenção de natureza precária.

Este entendimento foi cristalizado na Súmula 619 do STJ, que estabelece: "
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias."
A Súmula 619 do STJ estabelece regra clara e objetiva, cuja aplicação não está condicionada à demonstração de má-fé do ocupante ou à ausência de tolerância do Poder Público. O fundamento da vedação à indenização não reside na conduta subjetiva do ocupante, mas na natureza jurídica do bem ocupado.

A existência de edificação que avança sobre a faixa de domínio não transforma esta área em propriedade privada. Trata-se de
ocupação irregular de bem público,
que não gera direitos em favor do ocupante.

Os apelados sustentam que o comportamento processual do Estado teria gerado legítima expectativa quanto ao direito à indenização, invocando a teoria dos atos próprios (venire contra factum proprium) e o princípio da boa-fé objetiva. Argumentam que o Estado, ao depositar o valor, reconheceu tacitamente o direito à indenização.

Esta argumentação não merece acolhida. A análise da petição inicial demonstra que o Estado, desde o ajuizamento da ação, deixou expressa sua posição quanto à inexistência de direito à indenização pelas benfeitorias construídas irregularmente em área pública. Conforme consta do ID 86797724, página 9 (parte digitalizada), o Estado de Mato Grosso consignou que se colocava à disposição para depositar em juízo, a título de caução, o valor das benfeitorias a serem demolidas, "de modo a afastar o óbice insculpido no parágrafo 2º do artigo 273 do Código de Processo Civil e a alegação de remoto direito de retenção". Na mesma oportunidade, o Estado expressamente ressalvou que "há de ser reconhecido por este r. Juízo o não cabimento de indenização pela(s) benfeitoria(s) erguida(s) pelo(s) requerido(s), vez que a jurisprudência entende não ser possível posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária, que não gera qualquer direito aos ocupantes, notadamente de indenização pelas benfeitorias construídas irregularmente em área pública."

A finalidade do depósito, portanto, estava claramente delimitada: tratava-se de caução destinada a viabilizar a concessão da medida liminar de reintegração de posse, dada a urgência na execução das obras de infraestrutura para a Copa do Mundo FIFA 2014, pois a ação foi ajuizada em abril de 2013, justificando a adoção de cautelas processuais que assegurassem a rápida concessão da tutela liminar.

A posterior emenda à petição inicial, com a apresentação de novo laudo de avaliação e a retificação do valor da causa, decorreu da constatação de que a área total da edificação era de 409,83 m2, mas apenas 25,33 m2 avançavam sobre a faixa de domínio e precisavam ser demolidos.

A retificação do valor da causa não pode ser interpretada como reconhecimento do direito à indenização. O valor da causa, nos termos do artigo 292 do Código de Processo Civil, deve corresponder ao valor do pedido ou ao valor do bem ou da utilidade pretendida. No caso de ação de reintegração de posse envolvendo demolição de benfeitorias, o valor da causa naturalmente reflete o valor econômico da área objeto da controvérsia, independentemente de haver ou não direito à indenização. A adequação do valor da causa à realidade fática apurada constitui dever processual, não podendo ser interpretada como ato de disposição de direitos ou reconhecimento de pretensão da parte adversa.

Também assiste razão ao Apelante quanto ao fundamento da sentença recorrida, de que teria havido transação parcial entre as partes quanto ao valor da indenização, pois esta conclusão do juízo de primeiro grau não encontra respaldo nos autos, já que não se verifica a existência de manifestação expressa do Estado no sentido de reconhecer o direito à indenização ou de transigir quanto a este ponto.

A concordância dos apelados com a emenda à petição inicial e com o novo valor atribuído à área demolida não configura transação, mas mera aceitação da delimitação fática da controvérsia. As partes concordaram quanto à extensão da área demolida (25,33 m2) e quanto ao valor econômico desta área (R$ 11.810,44), mas esta concordância não implica reconhecimento do direito à indenização.

Uma coisa é concordar com a quantificação econômica da área objeto da controvérsia; outra, completamente diversa, é reconhecer o direito à indenização por esta área. O Estado, ao apresentar o novo laudo de avaliação, limitou-se a quantificar economicamente a área efetivamente atingida, cumprindo determinação judicial e adequando o valor da causa à realidade fática.

Os apelados sustentam que o acórdão proferido no agravo de instrumento n. 82590/2013 teria reconhecido que se trataria de desapropriação, o que justificaria a indenização prévia. Todavia, a desapropriação pressupõe a existência de propriedade privada que será transferida ao patrimônio público, e, no caso, os apelados invadiram parte de área de faixa de domínio público com edificação, situação totalmente diversa. A área objeto da controvérsia é a faixa de domínio da rodovia, que constitui bem público de uso comum do povo. Esta área nunca integrou o patrimônio privado dos apelados, ainda que estes sejam proprietários dos imóveis adjacentes. A faixa de domínio, por sua natureza jurídica e por força de lei, sempre foi bem público, insuscetível de apropriação privada.

Portanto, a ação ajuizada pelo Estado não constitui desapropriação, mas legítimo exercício do direito de retomada da posse de bem público irregularmente ocupado. A eventual menção à necessidade de avaliação prévia no acórdão do agravo de instrumento não tem o condão de transmudar a natureza jurídica da ação ou de criar direito à indenização inexistente.

Por fim, quanto à sucumbência, a sentença reconheceu o direito à indenização pelas benfeitorias demolidas, mas este reconhecimento, conforme demonstrado, contraria a legislação aplicável. Reformada a sentença neste ponto, verifica-se que os apelados foram integralmente vencidos na demanda.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença a fim de julgar procedente o pedido, tornando definitiva a reintegração do Estado na posse da área de faixa de domínio da Rodovia Federal BR 070/163/364/MT, correspondente a 25,33 m2 que foram irregularmente ocupados pela edificação dos apelados, sem direito à indenização pelas benfeitorias demolidas, por se tratar de ocupação irregular de bem público.

Determino a expedição de alvará judicial em favor do Estado de Mato Grosso para levantamento do valor de R$ 11.810,44 depositado em juízo, com os acréscimos legais desde a data do depósito original até o efetivo levantamento.

Condeno os apelados ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

Condeno os apelados ao pagamento integral das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026